Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente.
2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.